Tribunal: STF
Processo: AO 2421
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO DE PETIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESREPEITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Disciplinou-se na origem o prazo que deveria ser observado para aqueles que se enquadrassem nos termos do art. 791 da CLT (pedidos formulados sem a assistência de um causídico), observados, ainda, os termos da Súmula 425 do TST, o que levou à inadmissão da agravante, ante o não atendimento do lapso temporal preclusivo judicialmente fixado para tanto. 



    II – Intimada para que fosse providenciada a regularização do agravo de petição, a agravante não colacionou aos autos a própria decisão hostilizada, bem como outros documentos relevantes requeridos anteriormente. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.